Tribunal: TJMT
Processo: 1077554-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077554-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), HIARAI VILELA - CPF: 550.531.061-34 (RECORRIDO), CLASSIR MIGUEL RIGON - CPF: 352.829.590-20 (ADVOGADO), JULIO CEZAR PEREIRA DIAS - CPF: 060.254.321-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, VIII E XVII, C/C ART. 39, §3o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A causa não apresenta complexidade que exija perícia contábil, sendo suficientes os documentos juntados aos autos para o julgamento da lide.

A prescrição quinquenal foi devidamente reconhecida na sentença, que limitou a condenação ao período não prescrito, conforme o Decreto no 20.910/1932.

As verbas remuneratórias percebidas habitualmente pelo servidor, ainda que variáveis, devem integrar a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário, por força do disposto no art. 7o, VIII e XVII, c/c art. 39, §3o da Constituição Federal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido, para:

a)

CONDENAR
o Reclamado ao pagamento da diferença do valor afeto férias e adicional de 1/3 e 13o salário, pagos em patamar divergente, com início em 31.10.2019.

Sobre os valores executados deverão incidir juros e correção monetária disciplinados pelo STF no TEMA no 810 e pelo STJ no TEMA no 905; bem como a EC n. 113, 9/12/2021.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Município recorrente suscita preliminarmente a prescrição quinquenal e a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia contábil. No mérito, sustenta a regularidade dos pagamentos efetuados, a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de revisão dos cálculos.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A preliminar de prescrição quinquenal não merece acolhimento, pois o juízo de primeiro grau já reconheceu corretamente a incidência da prescrição, limitando a condenação ao período posterior a 31/10/2019, considerando que a ação foi ajuizada em 31/10/2024, em estrita observância ao disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença quanto a este ponto, pois a prescrição já foi devidamente aplicada.

PRELIMINAR – DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

A preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da suposta necessidade de perícia contábil também não merece prosperar.

No caso em análise, a questão controvertida cinge-se à interpretação sobre a base de cálculo das férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, ou seja, se tais verbas devem ser calculadas considerando apenas o vencimento básico ou a remuneração integral do servidor, incluindo as verbas variáveis.

Os documentos juntados aos autos, especialmente as fichas financeiras da servidora, são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de perícia contábil complexa que afaste a competência dos Juizados Especiais.

MÉRITO

A questão em discussão consiste em verificar se o Município efetuou corretamente o pagamento do décimo terceiro salário e do adicional de 1/3 de férias, tomando por base a remuneração integral do servidor, como previsto na CF/1988, art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, e na Lei Orgânica Municipal, ou se houve restrição indevida à parcela de vencimento-base.

A CF/1988 estende aos servidores ocupantes de cargos públicos o direito ao décimo terceiro salário calculado sobre a remuneração integral, bem como ao adicional de férias correspondente a 1/3 da remuneração:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

A Lei Orgânica do Município de Paranatinga, nos arts. 76 e 196, reproduz a garantia constitucional, dispondo que tais verbas devem ser calculadas com base na remuneração percebida no período correspondente:

“Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.”

“Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único. O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, Inclusive o mês de dezembro.”

No caso dos autos, as fichas financeiras da servidora demonstram que ela percebe, além do vencimento básico, diversas verbas variáveis que possuem natureza remuneratória e são pagas com habitualidade. Tais verbas, por integrarem a remuneração habitual da servidora, devem compor a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

Portanto, a sentença recorrida, ao determinar que o cálculo dessas verbas observe a remuneração total da servidora, incluindo todas as verbas salariais por ela percebidas, como gratificações legais e adicionais salariais que integram seu complexo remuneratório, aplicou corretamente o direito à espécie.

Assim, tendo em vista que os pagamentos foram efetuados em desacordo com a legislação vigente, ocasionando o pagamento a menor das verbas devidas, configura-se a ilicitude da conduta da Administração Pública.

A retificação dos cálculos e o pagamento das diferenças correspondentes é medida que se impõe, conforme reconhecido na sentença.

Nesse sentido:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal em Ação de Cobrança, condenando o ente público ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade, décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, com base de cálculo correspondente à remuneração integral da autora, observada a prescrição quinquenal a partir de 12 de agosto de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é correta a base de cálculo adotada para o pagamento do décimo terceiro salário, das férias com terço constitucional e do adicional de insalubridade, à luz da legislação municipal e constitucional; (ii) estabelecer se o marco da prescrição quinquenal foi corretamente fixado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconhece corretamente a prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 12 de agosto de 2019, aplicando o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, conforme a data da propositura da ação.

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, incisos VIII e XVII, c/c o artigo 39, § 3o, assegura aos servidores públicos o recebimento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento base.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga (Lei Municipal no 24/1997) reafirma o conceito de remuneração como a soma do vencimento e das vantagens permanentes, exigindo que tais parcelas integrem a base de cálculo das verbas mencionadas.

As fichas financeiras comprovam que a servidora percebeu vantagens de caráter permanente, que devem compor a base de cálculo do décimo terceiro e das férias, nos termos do artigo 196 e do artigo 76 da legislação municipal.

Quanto ao adicional de insalubridade, embora o Estatuto mencione "vencimento" como base de cálculo, a sentença interpretou adequadamente o termo como abrangente das parcelas permanentes que integram a retribuição pelo exercício do cargo, assegurando a correta valorização do trabalho insalubre.

A ausência de ato ilícito alegada pelo Município não se sustenta, pois a comprovação de pagamento em desacordo com a norma jurídica caracteriza descumprimento legal, legitimando a revisão dos cálculos e a condenação ao pagamento das diferenças devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias com terço constitucional de servidor público municipal deve corresponder à sua remuneração integral, compreendida como vencimento somado às vantagens permanentes.

O adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor do vencimento do cargo, interpretado em sentido amplo para incluir as parcelas permanentes que integram a retribuição pelo exercício do cargo.

O marco inicial da prescrição quinquenal é corretamente fixado com base na data da propositura da ação, conforme o Decreto no 20.910/1932.

(N.U 1056072-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025